Tribunal: TJDFT
Processo: 0001976-73.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL.
1. Nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima apresenta especial relevância, máxime quando em cotejo com outros elementos de prova.
2. O crime de ameaça pode ser praticado de variadas formas, seja por palavras, gestos, escritos ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita e, ainda, condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima.
3. Não deve ser aplicada a atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal em razão da participação do acusado em grupo reflexivo para homens autores de violência doméstica, porquanto se trata de medida protetiva prevista na Lei n. 11.340/2006 (art. 22, VI) e, no caso, foi decorrente de determinação judicial, como forma de reeducação e reabilitação, não sendo ato espontâneo e voluntário do agente que permita reduzir sua pena em virtude de um suposto senso de responsabilidade.
4. Recurso desprovido.